Tribunal: TJMT
Processo: 1018803-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018803-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), LUCAS BEZERRA DA SILVA - CPF: 063.026.261-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), LUCAS BEZERRA DA SILVA - CPF: 063.026.261-61 (IMPETRANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018803-94.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS BEZERRA DA SILVA
IMPETRANTE: CEZAR CALINOSKI JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE DO FLAGRANTE – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater as
teses de negativa de autoria ou de nulidade da apreensão dos entorpecentes
em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018803-94.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS BEZERRA DA SILVA
IMPETRANTE: CEZAR CALINOSKI JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, aviado em favor de
Lucas Bezerra da Silva
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.

O impetrante sustenta a ilegalidade do
flagrante, ao argumento de que “forjado” pelos policiais militares, os quais teriam plantado a droga atribuída ao paciente.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações genéricas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Amparados nesses argumentos, requereu
“seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente Lucas Bezerra da Silva, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e expedido o competente alvará de soltura”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018803-94.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Consta dos autos que os policiais militares, após receberam diversas denúncias apontando que na residência do paciente havia entorpecentes armazenados [para venda e distribuição às chamadas “lojinhas” do tráfico], foram até o local e lá o abordaram, sendo com ele encontrada uma porção de cocaína.

Durante a entrevista policial, o acusado informou que havia mais droga em sua residência, razão pela qual foi feita a busca domiciliar,
com autorização do réu
, sendo ali encontrado mais dois papelotes de maconha, duas balanças de precisão e alguns recortes plásticos, utilizados para acondicionar o entorpecente para comercialização.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2024.204267, confeccionado pela Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo, para elucidação das circunstâncias da prisão do paciente:

“Diante de diversas denúncias anônimas de que em uma residência na Avenida Natal, bairro Nova Esperança, casa número 220, um homem vulgo ‘Ratão’ estaria armazenando e comercializando entorpecentes na referida localidade.
O suspeito já possui passagens criminais pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e receptação
. Segundo a denúncia, a droga era fornecida por um traficante de Sinop, vulgo ‘Giliardi’, e
o suspeito ‘Ratão’ era responsável pela venda e distribuição das chamadas ‘lojinhas’
. A equipe deslocou-se até o local denunciado, onde foi possível avistar o suspeito mencionado, o qual, ao notar a chegada da equipe, acelerou o passo na tentativa de fugir. Foi realizada a abordagem do suspeito,
e na revista pessoal foi encontrado em seu bolso um invólucro contendo substância análoga a cloridrato de cocaína
. Em seguida,
o suspeito informou à equipe que havia mais entorpecentes dentro da geladeira de sua residência
. Com
a autorização do suspeito
, foi feita uma busca no interior da residência, onde foram encontrados dentro da geladeira dois papelotes de substância análoga a maconha. Além disso, foram localizadas uma balança prateada e uma balança grande branca, junto com vários papelotes plásticos utilizados para acondicionar o entorpecente para a comercialização. Em seguida, foram encontradas dentro de uma sacola branca
seis munições intactas de calibre .38, marca CBC
. Durante a inspeção, a equipe observou a presença de três crianças, com idades entre dois e seis anos, além de uma adolescente de quatorze anos, que afirmou ser cunhada do suspeito. [...]”
(p. 12 – id. 2255526745).

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual a droga atribuída ao réu foi “plantada” pelos policiais militares, impende ressaltar que a apreciação da tese de negativa de autoria demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

[...] A análise acerca da negativa de cometimento do delito, ou mesmo de classificação equivocada da conduta, já que se alega que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de drogas, são questões que não podem ser dirimidas em sede de mandamus, por demandarem o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]
(STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte,
não antevejo, a princípio, qualquer ilegalidade na atuação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes e na prisão do paciente, já que, consoante se extrai do boletim de ocorrência, após receber denúncias de que a residência do réu seria um ponto de armazenamento de entorpecentes, empreenderam diligências para verificar o suposto delito.

Ao chegar ao local, procedeu-se a abordagem do paciente e com ele foi encontrada uma porção de cocaína e, logo depois, segundo noticiado, ele próprio autorizou a entrada dos militares na sua residência, que, em buscas, encontraram outras duas porções de maconha, além de duas balanças de precisão e recortes plásticos.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Nesse contexto, não verifico demonstrada, de plano, a nulidade do flagrante suscitada pelo impetrante, tampouco das diligências empreendidas pelos policiais, que resultou na apreensão dos elementos probatórios que autorizaram a decretação de sua custódia cautelar.

Quanto à prisão preventiva, também não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual penal exige a reunião dos seguintes requisitos:
‘fumus comissi delicti’
(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
‘periculum libertatis’
.

Do
‘fumus comissi delicti’
: consiste na existência cumulativa de prova da materialidade do direito e indícios de autoria. Ou seja, é preciso que haja certeza de que houve um crime e probabilidade de que o custodiado é o autor.

Narra a autoridade que foi realizada a abordagem do suspeito, e na revista pessoal foi encontrado em seu bolso um invólucro contendo substância análoga a cloridrato de cocaína, que em seguida, o suspeito informou à equipe que havia mais entorpecentes dentro da geladeira de sua residência.

Segundo os policiais, com a autorização do suspeito,
‘foi feita uma busca no interior da residência, onde foram encontrados dentro da geladeira dois papelotes de substância análoga a maconha, além disso, foi localizada uma balança prateada e uma balança grande branca, junto com vários papelotes plásticos utilizados para acondicionar o entorpecente para a comercialização, em seguida, foram encontradas dentro de uma sacola branca seis munições intactas de calibre .38 marca CBC’
.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido.

Perante a Autoridade Policial, o custodiado respondeu que:
‘QUE lhe foram fornecidos meios de comunicar sua prisão aos seus familiares ou pessoa indicada, sua companheira Marcela Bernadina da Silva, está ciente de sua prisão. QUE está ciente de ter sua integridade física e moral respeitadas; QUE é do conhecimento do declarante a identidade dos responsáveis pela sua prisão e pela sua declaração, estando ciente de que os nomes constam na nota de culpa a ser emitida; QUE, quanto à presença de advogado, informou o Dr. Cezar Calinoski Jr., OAB/MT 18.658/O que, no entanto, não está presente em seu interrogatório, mas o orientou anteriormente. Que quanto aos fatos o conduzido pretende responder às perguntas da autoridade policial (...)’
.

Há, portanto, neste momento inicial da instrução, elementos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Neste ponto, insta mencionar que, no presente momento, para segregação cautelar do custodiado bastam apenas indícios de autoria, que entendo presentes neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.

Do
‘periculum libertatis’
: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o autuado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quanto há gravidade concreta do delito praticado.

Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

No caso concreto, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, eis que o custodiado foi flagrado em evidente situação de mercancia de entorpecentes (cocaína e maconha) e na posse de munições
‘calibre 38 marca CBC’
.

No auto de exame de constatação de substância entorpecente ao id. 161795042, pela foto é possível constatar a balança de precisão, papelotes para embalar, de modo que neste sentido, é possível visualizar quantia razoável de entorpecente.

Sobre o assunto, o STJ consolidou entendimento de que
‘a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o suspeito, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva’
. (RHC 136.715, de 20 de outubro de 2020, Min. Ribeiro Dantas).

Além disso, o suspeito já possui passagens criminais pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, furto e receptação.

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto.

Pois bem. Sabe-se que os acusados são protegidos pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando presentes o
‘fumus comissi delicti’
(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
‘periculum libertatis’
.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e possibilitar a identificação do custodiado converto a prisão em flagrante de
LUCAS BEZERRA DA SILVA
em PRISÃO PREVENTIVA”
(p. 62-66 – id. 225552675).

Assim, encontra-se a decisão devidamente fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que o paciente possui contra si outras ações penais em seu desfavor, inclusive condenação definitiva por delito de idêntica natureza [executivo de pena n. 0004062-07.2018.811.0023], revelando a propensão à prática de ilícitos penais.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

Nessa situação,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Depois,
“a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Outrossim, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Lucas Bezerra da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024